Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69". (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.)
2. É possível a capitalização de juros pela instituição financeira, desde que expressamente pactuada, conforme Verbete número 539 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A onerosidade excessiva dos contratos de consumo decorre de fatos supervenientes que tornam demasiadamente dispendiosas as cláusulas contratuais, sendo que somente nesta hipótese admite-se a revisão das estipulações contratuais. Inteligência do artigo 6o, inciso V, da Lei 8078/1990.
4. A possibilidade de purgação da mora pelo devedor e consequente recuperação do bem alienado fiduciariamente só poderá ocorrer após o pagamento da integralidade da dívida, considerando, portanto, as parcelas vencidas e vincendas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e desprovida.